Tribunal: TJSP
Processo: 2062839-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Pedido de extinção da execução fiscal – Ação anulatória julgada procedente envolvendo o mesmo débito objeto da execução fiscal – Embora pendente o trânsito em julgado, a determinação de suspensão da exigibilidade enseja a perda superveniente do interesse de agir – Execução fiscal extinta, com aplicação do art. 485, VI, do CPC – Condenação da FESP ao pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – Pedido de extinção da execução fiscal – Ação anulatória julgada procedente envolvendo o mesmo débito objeto da execução fiscal – Embora pendente o trânsito em julgado, a determinação de suspensão da exigibilidade enseja a perda superveniente do interesse de agir – Execução fiscal extinta, com aplicação do art. 485, VI, do CPC – Condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios – Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência – Utilização do valor da causa como base de cálculo para a fixação de honorários – A extinção do feito se deu por prejudicialidade externa (julgamento da Ação Anulatória no 1021697-32.2022.8.26.0053), como inexistente "condenação principal", é o caso de se aplicar a norma do art. 85, § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil – Hipótese que se enquadra dentre aquelas previstas pelo art. 85, § 4o, do CPC – Decisão reformada.
Recurso provido.